Tribunal: STF
Processo: Rcl 46059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO TEMA 786 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA LICITAMENTE PUBLICADA AO FUNDAMENTO DE PRETENSO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de o Poder Judiciário determinar a retirada, nos canais de divulgação de mídia, de matéria jornalística licitamente publicadas, sob o fundamento de pretenso direito ao esquecimento, questão diretamente relacionada ao Tema 786 da Repercussão Geral



    2. Não obstante tenha considerado lícita a matéria veiculada pela parte, ora reclamante, o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, os fatos em questão não possuem mais relevância pública, pois ocorreram há quase duas décadas, não envolvem pessoas públicas e não possuem relevância histórica que extrapole a mera estatística e que a permanência da reportagem para consulta pela internet, em site da empresa jornalística, é capaz de causar transtornos contemporâneos ao beneficiário.



    3. Contudo, tal conclusão está em dissonância com o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 786 da Repercussão Geral (RE 1.010.606, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Isso porque, conforme assentado por ocasião do julgamento do referido tema, um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisa estar previsto em lei, de modo pontual, clarividente e sem anulação da liberdade de expressão.



    4. Nessas circunstâncias, revela-se restrição à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento a manutenção do acórdão do Tribunal de origem que ordenou a retirada de matéria jornalística licitamente publicada, sob a justificativa em um direito ao esquecimento, incorrendo, em consequência, em manifesta ofensa ao decidido no Tema 786 da repercussão geral.



    5. Reclamação julgada procedente.